Tribunal: TJSP
Processo: 2101426-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. Possibilidade. Declaração de bens do Autor incompatível com os benefícios que haviam sido concedidos. Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.